Tribunal: TJMT
Processo: 1013305-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013305-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 059.023.961-90 (PACIENTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO - CPF: 077.786.979-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR MARTINS - CPF: 697.271.201-72 (VÍTIMA), REINICLESER JUNIOR DE OLIVEIRA LEANDRO - CPF: 057.289.791-06 (VÍTIMA), ALLAM DE OLIVEIRA - CPF: 061.056.971-63 (VÍTIMA), NATALIA DA CONCEICAO BRITO - CPF: 082.729.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO - CPF: 077.786.979-98 (IMPETRANTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (IMPETRANTE), ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO - CPF: 077.786.979-98 (ADVOGADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 059.023.961-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME ROUBO MAJORADO- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
-
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo juízo
a quo
,
em fevereiro do corrente ano
, fora beneficiado com a revogação da prisão cautelar, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por outro crime contra o patrimônio, sendo certo que após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013305-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelas Advogadas Ana Flavia Rodrigues Ramiro e Ismaili De Oliveira Donassan, em favor de
MARCOS LOPES DA SILVA
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER-MT.

Relatam que o Paciente foi preso em flagrante delito, na data de 06 de junho de 2020, acusado de suposta prática do crime de roubo majorado.

Alegam que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, uma vez que estão ausentes,
in casu
, as hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP.

Ressaltam que apesar do magistrado plantonista entender que o paciente, solto, abalaria a ordem pública diante de sua personalidade voltada à prática delitiva, haja vista a extensão de sua ficha criminal, tal fundamentação é inidônea, pois a maioria das anotações se trata de cartas precatórias e processos findos.

Por fim, requerem sejam intimadas para sustentação oral, por vídeo conferência, segundo faculta o Art. 610, parágrafo único, do CPP e art. 93, §§ 2o e 13, do Regimento Interno do TJMT.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID. N.
47649994.

As informações de praxe foram remetidas, id. N. 48177497.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N. 49690461.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER

VOTO:

Como relatado, as impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
MARCOS LOPES DA SILVA
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Extrai-se do PJE que o paciente fora denunciado pelos delitos tipificados nos artigos 157, §2o, inciso II, por duas vezes, e do artigo 157, § 2o, inc. II, c/c artigo 14, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, in verbis:

“Fato 01
Consta dos autos que, no dia 06 de junho de 2020, por volta das 22h25min, em via pública, notadamente na Rua Tapirapes, s/n, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Colíder-MT, os denunciados Marcos Lopes da Silva, Natália da Conceição Brito e Fabrício Ribeiro da Silva, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com animus de assenhoramento definitivo, em concurso de pessoas - um aderindo à conduta do outro -, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) carteira de cor preta, a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), 01 (um) cartão cidadão, 01 (um) cartão da agência bancária Caixa, 01 (um) cartão alelo alimentação, carteira de habilitação, cartão do SUS e 01 (um) cartão da farmácia hiper popular, pertencentes à vítima Adair Martins (B.O. no 2020.134979).

Fato 02
Consta dos autos, também, que, no dia 06 de junho de 2020, por volta das 23h45min, em via pública, na Rua Dom Pedro, no 929, Bairro da Torre, nesta cidade e comarca de Colíder-MT, os denunciados Marcos Lopes da Silva, Natália da Conceição Brito e Fabrício Ribeiro da Silva, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com animus de assenhoramento definitivo, em concurso de pessoas - um aderindo à conduta do outro -, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J6, de cor azul metálica, 01 (uma) capa de celular, cor preta, 01 (uma) carteira, contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), pertencentes à vítima Reinicleser Júnior de Oliveira (B.O. no 2020.134992).

Fato 03 -
Consta dos autos, ainda, que, no dia 06 de junho de 2020, por volta das 23h45min, em via pública, na Rua Dom Pedro, no 929, Bairro da Torre, nesta cidade e comarca de Colíder-MT, os denunciados Marcos Lopes da Silva, Natália da Conceição Brito e Fabrício Ribeiro da Silva, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com animus de assenhoramento definitivo, em concurso de pessoas - um aderindo à conduta do outro -, tentaram subtrair para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima Allam de Oliveira, não consumando o roubo majorado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, porquanto, a vítima conseguiu dispensar seu aparelho celular no quintal de sua residência (B.O. no 2020.134992).”

Assim, ao impor e manter a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

No que tange à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures. No que toca ao periculum libertatis, a segregação cautelar dos custodiados MARCOS se justifica para a garantia da ordem pública. Neste particular, observa-se que Marcos ostenta diversos registros criminais em seu nome, conforme extrato do SIAP encartado aos autos, a indicar que elegeu o crime como meio de vida, de modo que o contato reiterado com a justiça criminal é fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, justamente para que o agente não volte a delinquir, colocando em risco a sociedade. (...)

Outrossim, a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que a pena máxima em abstrato do crime imputado ao acusado excede a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. Por derradeiro, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se ineficazes quanto à Marcos, posto que, como dito alhures, seu contato com a justiça criminal é reiterado.

Ao indeferir o pedido de revogação da cautelar, o Juiz singular consignou, id. N.
47407497.

“(...)

Destaca-se, contudo, diferentemente do que sustenta a defesa, os registros penais do flagranteado (ID: 33163032), dos quais se serviu o magistrado plantonista para converter a prisão em flagrante em preventiva (ID: 33154240), não são apenas anotações referentes a cartas precatórias e/ou procedimentos já encerrados, tampouco somente TCOs. Embora se constate realmente tais anotações no extrato supracitado, há de se ressaltar, pois, a existência de outros registros, como por exemplo o IP de cód. 119392 em tramitação nesta Comarca (3a Vara Criminal), cuja consulta no sistema Apolo Eletrônico demonstra que tal procedimento encontra-se ativo, inclusive, o flagranteado comparecia periodicamente em Juízo em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas a ele.

Convém ressaltar, igualmente, o auto de prisão em flagrante de cód. 122474, no qual o ora flagranteado Marcos Lopes da Silva, também foi preso em fevereiro do corrente ano (2020), justamente por crime contra o patrimônio (furto qualificado). Aliás, tal delito, em tese, fora cometido em companhia de Natalia da Conceição Brito (novamente presa nestes autos ora em análise com o flagranteado), conforme consulta ao sistema Apolo Eletrônico, sendo naqueles autos (122474) impostas medidas cautelares diversas da prisão. Tais circunstâncias, segundo orientação jurisprudencial, e aqui cito o Enunciado Criminal n. 6 - TJMT, revela a reiteração delitiva e, portanto, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública (...)”

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo juízo a quo,
em fevereiro do corrente ano
, fora beneficiado com a revogação da prisão cautelar, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por outro crime contra o patrimônio, sendo certo que após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICO, REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS EM OUTRA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 - CNJ. INAPLICÁVEL. NÃO DEMONSTRADO PERTENCER AO GRUPO DE RISCO. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(... ) 4
. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que impostas em outra ação penal, também constituem fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 576.093/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)”

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020